Tribunal: STF
Processo: Rcl 69245
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-18
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de decisão da 2ª Vara de Colorado do Oeste/RO, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 7002606-22.2021.8.22.0012, que não teria observado o que decidido na ACO nº 3.193/RO.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    “Trata-se de pretensão executiva da servidora reclamada MARIA DE FÁTIMA PERLES SCARMOCIN, para pagamento dos valores em decorrência de 4 (quatro) licenças prêmios não gozadas em favor da exequente.



    O ESTADO impugnou em id. 88746266. Os cálculos foram remetidos ao contador judicial, tendo o ESTADO anuído com os cálculos em id. 92913970. Os autos foram novamente remetidos ao contador judicial (id. 95076356), tendo o ESTADO impugnado em id. 96379751. Acolhida a impugnação do ESTADO em id. 97788939, novamente foram remetidos ao contador judicial, tendo o ESTADO anuído com os cálculos em id. 100899307. Em r. decisão de id. 101524005, determinou-se a expedição de precatório.



    Contudo, tendo em vista o entendimento do STF no julgamento da AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.193/RO c/c RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.068, o ESTADO apresentou exceção de pré-executividade em id. 101681075.



    Entretanto, em r. decisão de id.102562452, rejeitou-se a exceção de préexecutividade. Com isso, o ESTADO interpôs recurso inominado em id.102868735, mas sequer foram recebidos (id.104726959). Diante do não recebimento, o ESTADO impetrou mandado de segurança n.º 0800388-07.2024.8.22.9000, tendo o Nobre Relator indeferido a petição inicial.



    Frise-se que em face da decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, o ESTADO interpôs recurso extraordinário que encontra-se pendente de análise.



    Nos autos principais 7002606-22.2021.8.22.0012, o MM. Juiz determinou em r. despacho: “Considerando que o Mandado de Segurança foi indeferido, conforme decisão juntada ao ID nº 105403489, prossiga-se o feito em execução, cumprindo a decisão de ID nº 101524005.”



    Vieram os autos para intimação do referido despacho, oportunidade em que o ESTADO apresenta a presente reclamação, pois trata-se de servidora transposta aos quadros da União, o que dá ensejo ao ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, conforme fundamentos a seguir esposados."



    Sustenta, em síntese, que "há notório descumprimento do mandamento proferido por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento da Ação Civil Ordinária nº 3193, que transitou em julgado no dia 20 de fevereiro do corrente ano, ordenando o pagamento das verbas dos servidores transpostos à União, excluindo, portanto, a responsabilidade do Estado, determinando o prazo de 90 (noventa) dias para o pagamento das verbas pela União após a escolha dos servidores optantes" (eDoc 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação para se determinar que a decisão impugnada seja anulada, com a extinção dos autos de origem n° 7002606-22.2021.8.22.0012, atendendo-se ao conteúdo do julgamento da ACO 3193 por este E. STF, nos termos do art. 992 do CPC" (eDoc 1, p. 19-20).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    No julgamento da ACO 3.193, o Plenário desta Corte definiu prazo para a União concluir todos os pedidos de reenquadramento dos servidores do ex-território de Rondônia a ela submetidos, bem como determinou o pagamento ao Estado de Rondônia de todos os valores pagos por este aos servidores transpostos e que vierem a ser transpostos, desde a data do termo de opção ou do pedido de transposição protocolados por esses trabalhadores, até a data de inclusão desses em folha de pagamentos da União. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NA TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. EC 60/2009 E EC 79/2014. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA QUE A UNIÃO FINALIZE OS PROCESSOS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF. ART. 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que as hipóteses aptas a configurarem o conflito ao qual se refere o art. 102, I, f, da Constituição Federal são aquelas em que se evidencia litígio com potencialidade suficiente a abalar a higidez do pacto federativo. 2. Verifica-se a existência de conflito federativo apto a atrair a competência do STF, tendo em vista que, no presente caso, discute-se a possibilidade de transposição de servidores do ex-território de Rondônia (EC 60/2009 e EC 79/2014) para os quadros da administração federal, determinação prevista em diversas emendas constitucionais e que representa substancial impacto econômico aos cofres do Estado e da União, o que demonstra a relevância política e econômica da questão. 3. Diante da excessiva demora na finalização das referidas transposições e da não incumbência do Estado de Rondônia em custear os valores pagos aos servidores transpostos e aos que optarem pela transposição, determinou-se o prazo de 90 dias, contados da data da entrega do termo de opção ou do termo do pedido de transposição para que a União cumpra o que foi determinado no decisum recorrido, nos termos do pedido inicial da presente ação cível originária (item “c”). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada afastou a tese de ilegitimidade superveniente em razão do trânsito em julgado do título judicial que determinou ao reclamante o pagamento de licenças-prêmio não usufruídas relativas ao período que o servidor pertencia aos quadros do Estado. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 3, p. 37-38):



    "O excipiente alega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 3.193/RO, decidiu que compete à União o custeio das verbas devidas aos servidores transpostos para o seu quadro.



    Em sua defesa, o excepto alega que o excipiente tenta rediscutir o mérito da demanda, já que não interpôs recurso no prazo cabível, encontrando-se os autos em fase de cumprimento de sentença. Alega ainda que nos presentes autos estão sendo pleiteados as diferenças remuneratórias do tempo em que era servidor do excipiente e a ação utilizada para embasar a exceção de pré-executividade refere-se ao pagamento da própria remuneração de seus servidores em razão da extrapolação do prazo legal de efetivação e não de suas diferenças remuneratórias.



    Pois bem.



    Como é sabido, a transposição dos servidores do Estado de Rondônia para os quadros da União faz cessar o vínculo empregatício com o primeiro. Ou seja, não há mais responsabilidade do Estado em realizar os pagamentos salariais dos servidores que agora trabalham para a União.



    Entretanto, a cessação do vínculo faz surgir o direito do servidor em exigir do antigo empregador todos os benefícios que deixou de receber, especialmente a Licença-Prêmio que não foi gozada ou convertida em pecúnia, já que a licença-prêmio constitui indenização e torna-se direito adquirido no momento em que o servidor completa os requisitos legais estabelecidos para o gozo.



    (...)



    Assim, o Estado é responsável pelo pagamento da licença-prêmio do período aquisitivo que o servidor pertenceu aos seus quadros, uma vez que este fora transposto em outubro/2016 e os períodos da licença-prêmio são anteriores a esta data, quando o exceptolaborava para o excipiente, sendo este a parte legítima do polo passivo da presente ação.



    Por fim, não há falar em legitimidade da União, eis que ela não é responsável por licença-prêmio de período aquisitivo quando o servidor laborava para outro ente."



    Como se nota, enquanto o paradigma invocado versa sobre a finalização dos processos de transposição de servidores com base na Emenda Constitucional nº 60/2009 e sobre a condenação ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente em virtude da demora na realização das transposições, a presente demanda trata da execução de título judicial, transitado em julgado, que condenou o Estado ao pagamento de direitos de servidor gerados em período anterior à transposição aos quadros da União. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente